Tribunal: TJPA
Processo: 0806791-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806791-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA, ORION INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO CONTRA MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO AGRAVO INTERNO FORAM ANALISADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Trata-se de meio processual que não visa impugnar a sentença ou o acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. O manejo dos presentes aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir matéria já apreciada e analisada de forma unânime por esta Corte de justiça.

II –
O embargante afirma que o acórdão não considerou o posicionamento do STJ que determina a não cumulação de clausula penal moratória com lucros cessantes (Tema 970), contudo a decisão agravada não determina pagamento de ambos.

III -
Da leitura da peça recursal no ID 16025127, verifico que todos os argumentos trazidos em sede de embargos foram analisados no Acórdão, não havendo omissão do que se argumentou.

IV –
Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0806791-19.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA

ADVOGADO: HUGO PINTO BARROSO E OUTROS

EMBARGADO: ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos
de
Declaração
opostos por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
em razão da decisão contida no Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de
ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA
.

A decisão embargada foi a que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo decisão monocrática que recebeu o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo, mantendo, naquele momento, a decisão agravada.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é sanar omissão no Acórdão.

Aduz que cumulativamente ao pedido de pagamento de Lucros Cessantes, em sua peça Inaugural a Embargada também requer o pagamento das multas contratuais previstas, cumulativamente, toda via, tal pretensão vem em vias contrárias ao entendimento do STJ.

Argumenta que a Cláusula Penal Moratória do Contrato de Promessa de Venda e Compra deverá ser utilizada como parâmetro indenizatório.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA

ADVOGADO: HUGO PINTO BARROSO E OUTROS

EMBARGADO: ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA E OUTRO

ADVOGADO: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma que o acórdão não considerou o posicionamento do STJ que determina a não cumulação de clausula penal moratória com lucros cessantes (Tema 970), contudo a decisão agravada não determina pagamento de ambos.

Da leitura da peça recursal no ID 16025127, verifico que todos os argumentos trazidos em sede de embargos foram analisados no Acórdão, não havendo omissão do que se argumentou.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se omitiu em analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelos Embargantes.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025